Tribunal: TJMT
Processo: 1026515-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026515-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA
AGRAVADO: ALICE PAES FREIRE, ESPÓLIO DE ARMANDO CABRAL MATIAS FREIRE
Processo na origem: Ação de Manutenção de Posse no 1000950-11.2020.8.11.0098 - 2a Vara de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo Espólio de Armando Cabral Matias Freire e Alice Paes Freire, deferiu a liminar de reintegração de posse em relação ao esbulho da área localizada nas Fazendas Garça Branca e Alto Alegre, no município de Gloria d’Oeste.
Alega que os documentos apresentados pelos agravados, além de não comprovarem a posse, indicam que os imóveis se encontram em outro município.
Sustenta que se trata de terras devolutas, desocupadas, que não cumprem a função social.
Requer a concessão da liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu a reintegração de posse de parcela da área objeto de esbulho, das Fazendas Garça Branca e Alto Alegre, localizadas no município de Glória d’oeste.
Com efeito, para a concessão do efeito suspensivo postulado, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. No caso, os documentos iniciais apresentados pela parte autora, se mostram eficientes, a princípio, a demonstrar a posse e o esbulho praticado pela agravante.
Consta que, além dos documentos que dizem acerca da aquisição da área, sua titulação e registro junto ao cartório, há também informação de que a área é aproveitada para reflorestamento e pastagem.
Quanto ao esbulho, a própria agravante afirma em suas razões, que seus membros adentraram na área por entenderem se tratar de terra devoluta.
Neste caso, em que pese às razões do recurso, não se visualizam, neste juízo de cognição sumária, elementos a provocar à alteração da decisão agravada, especialmente, a relevância do direito invocado.
Posto isso, nega-se a tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator